Tribunal: TJDFT
Processo: 0001283-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 129, § 9o, DO CPB C/C ART. 14, II, CPB). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do crime de lesão corporal na modalidade tentada e da contravenção penal de vias de fato imputados ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova testemunhal e pela confissão parcial do réu.

2. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3. Percorrida considerável parte do iter criminis, somente não se consumando o delito em análise, porque terceiras pessoas desarmaram o réu, que portava uma faca e tentou atingir a vítima, mostra-se incabível a redução da pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

4. Recurso conhecido e improvido.